Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709705-18.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICKELMY DE CARVALHO OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Intime-se o apelante a se manifestar acerca da eventual perda superveniente do interesse recursal, haja vista a preliminar aduzida em contrarrazões pelo Instituto AOCP, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator